Tribunal: TJMT
Processo: 0015408-32.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015408-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (APELADO), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), RAFAEL NERES - CPF: 199.722.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DOVAL NERES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TENTATIVA DE DISCUTIR QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ADUZIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA – TESE SUSCITADA DEPOIS DE ANOS DO AJUIZAMENTO DAQUELE FEITO E DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO PELO DEMANDADO/RECORRENTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A Ação Anulatória não pode ser utilizada como sucedâneo de defesa (Embargos Monitórios). Na hipótese, as teses do Apelante de que o Recorrido teria promovido a demanda monitória com base em contrato quitado e que o valor cobrado é excessivo dizem respeito ao mérito de possíveis Embargos Monitórios; logo, neste ponto é evidente que o Recorrente não tem interesse processual, pois inadequada a via eleita.

2- De acordo com o Apelante, a Ação Monitória é nula porque o Juiz converteu o procedimento monitório em executivo, simplesmente porque ele (o Apelante) não se manifestou depois de citado. Alega que o Julgador
“feriu a legislação que rege a ação monitória”
e
“cometeu evidente erro judiciário ao determinar a expedição do respectivo mandado executivo sem as cautelas legais recomendadas na legislação processual civil”
, além de ter proferido
“uma decisão padronizada.”
Contudo, não há qualquer nulidade.

3- Consoante a orientação do STJ, “a
decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária [...]. Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido initio litis. [...]. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. [...] A presunção que se estabelece em favor do autor da ação monitória no momento em que se expede o mandado para pagamento cede diante da produção de prova capaz de ilidir a existência do crédito”.
(REsp 1783253/SP).

4-

O STJ,
“em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a “chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(REsp 1.714.163/SP). Na hipótese, a Ação Monitória está em trâmite desde 2009, o Apelante manifestou naquele feito, inclusive alegou que os imóveis já não lhe pertencia; todavia, em nenhum momento, antes o ajuizamento desta Ação em 2017, trouxe qualquer argumento no sentido de que a dívida estava quitada por meio de dação em pagamento realizada antes mesmo da propositura da Ação Monitória pelo Apelado, ou se insurgiu quanto à atualização do débito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015408-32.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sedimar de Souza Gonçalves
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Nulidade” ajuizada em desfavor de
Antônio Lino da Silva Pinto
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas suas razões, o Apelante
formula pretensão liminar para que seja determinada a suspensão do andamento da Ação Monitória n.º 0012512-94.2009.8.11.0041, associada a este feito.

No mérito, alega que a Julgadora
a quo
não analisou os fatos e deixou de apreciar as provas produzidas com a inaugural da demanda.

Afirma que a Ação foi ajuizada em virtude de nulidade da Ação Monitória n
.º 0012512-94.2009.8.11.0041, promovida pelo Recorrido, por erro judiciário, cujo vício está evidente e, portanto, independe de prova testemunhal ou documental complementar.

Sustenta que o feito foi sentenciado
“ao singelo argumento de não ter o Apelante produzido provas do ato doloso que gerou o título monitório.”

Nas palavras do Apelante, a Julgadora sentenciante
“a bem da verdade não julgou nada, apenas decidiu o processo para se livrar do acúmulo serviço gerado por outros elementos que atingem a jurisdição da juíza prolatora.”

Requer a reforma da sentença e que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a decretação de nulidade do processo monitório e a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Embora intimado, o Apelado não apresentou Contrarrazões (Id. 116065158).

O pedido de suspensão da Ação Monitória foi indeferido em 01/02/2022 (Id. 116375473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante ajuizou o feito denominado de “Ação de Nulidade” em
28/06/2017
. Na petição inicial, alegou que, em 23/09/2003, firmou o compromisso de adquirir imóvel rural do Apelado pelo preço de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, até a assinatura da Escritura Pública (em 05/12/2003) tinha efetuado o pagamento de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais); todavia, não honrou o pagamento do remanescente e, para saldar o débito, em 10/02/2009, outorgou ao Apelado Escritura Pública de 05 (cinco) terrenos urbanos.

Ou seja, argumentou que, por meio de dação em pagamento, quitou a dívida em 10/02/2009; todavia, em 17 de abril daquele ano (2009), foi surpreendido com a citação para responder a Ação Monitória
n
.º 0012512-94.2009.8.11.0041 ajuizada pelo Recorrido, amparada naquele contrato de compra e venda do imóvel rural, que foi quitado.

Aduziu que constituiu advogado;
“no entanto, não sabe por qual razão a ação monitória nem se quer fora embargada e o mandado executório, também, foi expedido sem qualquer ato de resistência.”

Sustentou que a Ação Monitória é nula porque os atos processuais foram praticados em evidente afronta às disposições legais, em especial pela aplicação dos efeitos da revelia.

Argumentou que a Ação Monitória tem como causa a má-fé do Apelado, que demanda por dívida paga e pretende se locupletar com a propriedade recebida pela quitação, sem descurar do exagerado pedido monitório.

Fundamentou a interposição deste feito no artigo 966, § 4.º, do CPC. Alegou que
“na ação monitória a decisão contrariou dispositivos cogentes, tanto na constituição do mandado executivo como na sua introdução no mundo jurídico lhe dando feição executória plena.”

Insistiu que, ao promover a Ação Monitória, o Apelado, de má-fé, utilizou-se de
“documento imprestável para essa finalidade, pois o contrato já estava quitado”
, bem como
“não respeitou o que nele se previa como prestação pecuniária se a obrigação fosse devida, fazendo uma correção exorbitante do valor nele fixado.”

Argumentou que o Juiz homologou os atos do Apelado, simplesmente porque o Apelante não se manifestou depois de citado e, no seu entender, a conduta do Julgador
“feriu a legislação que rege a ação monitória”
e
“cometeu evidente erro judiciário ao determinar a expedição do respectivo mandado executivo sem as cautelas legais recomendadas na legislação processual civil.”

Seguiu aduzindo que a Ação Monitória é ato nulo porque não foi instruída com documento que perdeu a força executiva, e sim com contrato quitado, além de argumentar que o Apelado alterou o valor supostamente devido, pois afirmou ter crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); entretanto, cobrou o valor de R$ 1.061.943,85 (um milhão, sessenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Defendeu que, ao proferir a decisão que converteu o mandado monitório em executivo, o Julgador não analisou as condições e pressupostos da Ação Monitória, pois se limitou em observar que o Apelante quedou-se inerte depois de citado.

Conforme expôs o Recorrente na inaugural desta demanda, o Juiz singular
“proferiu uma decisão padronizada”
em virtude de ele (o Apelante)
“não ter dado resposta ao pleito”
,
“produzindo um provimento judicial nulo que lhe impôs duro castigo financeiro e não pode persistir nos anais forenses.”

Com esses argumentos, formulou pedido de tutela provisória de evidência para suspender o andamento da Ação Monitória n.º 0012512-94.2009.8.11.0041, dos Embargos de Terceiro n.º 0040373-16.2013.8.11.0041 e dos Embargos à Adjudicação n.º 0015519-21.2014.8.11.0041.

No mérito, requereu a anulação do processo monitório e das ações dele decorrentes, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O pedido liminar foi indeferido em 18/04/2018. Não houve recurso.

Apresentada e impugnada a Contestação, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de prova e o Apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, a Julgadora singular deferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Apelante; contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Justificou seu entendimento no fato de que o Recorrente não apresentou qualquer documento para comprovar que os imóveis transferidos para o Apelado realmente serviram como parte de pagamento do contrato de compra e venda que embasou a Ação Monitória (n.º 0012512-94.2009.8.11.0041). Relembrou que esse fato sequer foi levantando pelo Apelante naquela Ação Monitória convertida em Execução.

Ressalvou a Julgadora, que a Ação Monitória foi ajuizada em 2009, e que o Apelante protocolizou petição naquele feito em que informou que os bens outrora penhorados não mais lhe pertenciam e, depois do deferimento de adjudicação, opôs os Embargos à Adjudicação n.º 0015519-21.2014.8.11.0041.

Consignou que, em momento algum antes da propositura desta demanda, o Apelante arguiu o pagamento do débito e, ressaltou que a alegada dação em pagamento, de acordo com o Recorrente, foi realizada antes da propositura demanda monitória.

Ou seja, constatou que, por meio desta Ação, o Apelante pretende exercer a defesa que deixou transcorrer no processo monitório, o que já bastava para o indeferimento dos pedidos. Todavia, ainda assentou que, nas cópias das matrículas apresentadas, constam informações de que os imóveis que o Apelante alegou que foram dados como pagamento integral do débito objeto da Ação Monitória, foram vendidos pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, isso é, pelo preço total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia bem inferior ao montante cobrado no feito monitório.

No tocante ao valor, consignou que a quantia cobrada pelo Apelado (R$ 1.061.943,85) corresponde ao remanescente da dívida - R$ 600.000,00 (seis centos mil reais) - atualizado desde o vencimento em 2003, até a propositura da ação, em 2009.

Por fim, a Juíza
a quo
ressaltou que, embora a Ação Monitória tenha sido ajuizada em 2009, somente em 2017 o Recorrente promoveu esta demanda alegando suposta nulidade daquele feito. E, quanto aos requisitos do título, afirmou que foram analisados já no despacho inicial, tanto que o processo foi devidamente recebido.

Conforme relatado, neste Recurso, o Apelante
alega que ao sentenciar a Julgadora
a quo
não analisou os fatos e deixou de apreciar as provas produzidas com a inaugural da demanda.

Sustenta que o feito foi sentenciado
“ao singelo argumento de não ter o Apelante produzido provas do ato doloso que gerou o título monitório.”

Afirma que a Ação foi ajuizada em virtude de nulidade da Ação Monitória n
.º 0012512-94.2009.8.11.0041, promovida pelo Recorrido, por erro judiciário, cujo vício está evidente e, portanto, independe de prova testemunhal ou documental complementar.

Nas palavras do Apelante, a Julgadora sentenciante
“a bem da verdade não julgou nada, apenas decidiu o processo para se livrar do acúmulo serviço gerado por outros elementos que atingem a jurisdição da juíza prolatora.”

Antes de analisar os argumentos recursais, registro que, em consulta aos autos da Ação Monitória n.º 0012512-94.2009.8.11.0041, constatei que, em 26/10/2021, o Apelado foi imitido na posse do imóvel adjudicado (matriculado sob o n.º 361, do CRI de Várzea Grande-MT).

Os Embargos de Terceiro n.º 0040373-16.2013.8.11.0041, opostos por Rafael Neris e Terezinha Doval Neres, foram sentenciados com a procedência dos pedidos formulados pelos Embargantes e exclusão da penhora que pendia sobre o imóvel rural matriculado sob o n.º 30.029 do 1.º Ofício da Comarca de Várzea Grande. O Recurso de Apelação e o Recurso Adesivo interpostos cingiram-se às verbas de sucumbência e honorários advocatícios. A sentença transitou em julgado em 22/04/2021.

Os Embargos à Adjudicação n.º 0015519-21.2014.8.11.0041, opostos pelo Apelante, foram extintos sem resolução do mérito, diante da sua intempestividade. Sedimar de Souza Gonçalves interpôs Recurso de Apelação, desprovido por meio de decisão unipessoal proferida em 10/11/2019 e ratificada por esta Câmara, à unanimidade, em 04/03/2020, no julgamento do Recurso de Agravo Interno por ele interposto. O
decisum
transitou em julgado em 24/02/2021.

Registro, ainda, por oportuno, que o Apelante foi devidamente citado da Ação Monitória e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta, ocasião em que o mandado monitório foi convertido em mandado executivo.

Intimado do feito executivo, o Apelante, mais uma vez, manteve-se silente e, de conseguinte, foi expedido mandado de penhora, que resultou na constrição de 02 (dois) imóveis registrados no 1.º Ofício da Comarca da Várzea Grande, o rural matriculado sob o n.º 30.029, e o urbano objeto da matrícula n.º 361.

O Apelante protocolizou petição naquele feito informando que os bens penhorados não eram mais de sua propriedade; contudo, o pedido de baixa das constrições foi indeferido diante do falta de prova do alegado.

Por sua vez, o Apelado requereu a adjudicação daqueles imóveis, o que foi deferido pelo Juiz singular, dando azo aos Embargos de Terceiros n.º 0040373-16.2013.8.11.0041, por Rafael Neris e Terezinha Doval Neres, que se limitou ao imóvel rural objeto da matrícula o n.º 30.029, do CRI de Várzea Grande.

Contra a decisão que deferiu a adjudicação dos imóveis, o Apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento 116237/2013, alegando que a decisão era nula, uma vez que não havia sido intimado da penhora e da avaliação dos bens.

O Recurso foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, em
18/12/2013
. Em
01/04/2014
, o Recorrente opôs os Embargos à Adjudicação que foi extinto sem resolução do mérito, diante da sua intempestividade.

Oportuno elucidar os motivos pelos quais aqueles Recursos foram desprovidos.

No voto condutor do Recurso de Agravo de Instrumento constou expressamente que não era possível acolher a alegada nulidade, porque após a penhora e a avaliação, o advogado do Agravante, aqui Apelante, peticionou nos autos, oportunidade em que poderia ter exercido direito de defesa por meio da oposição de Embargos à Execução.

Ressaltou-se que Sedimar de Souza Gonçalves teve duas oportunidades para assim proceder, e não o fez. A primeira, por meio de simples petição, o que era possível, caso sua pretensão fosse a nulidade da penhora, no prazo de cinco dias contados da retirada do processo em carga. A segunda, pelo manejo de Embargos do Devedor, em 10 dias, onde poderia alegar defeito do título, excesso de execução, penhora incorreta ou avaliação errônea.

Ou seja, foi consignado que cabia ao Recorrente, após a retirada do feito em carga, impugnar a penhora, bem como a avaliação. Contudo, permaneceu inerte e, após a penhora e a avaliação dos bens, informou ao Juízo singular que não era mais proprietário dos bens penhorados, sem, contudo, fazer qualquer prova do alegado, operando-se, assim, a preclusão.

Em outros termos, a Câmara concluiu que, embora nos autos não constasse a certidão de intimação da penhora e da avaliação, o comparecimento espontâneo do Apelante em Juízo supriu as lacunas, gerando mera irregularidade processual. Mesmo porque, o comparecimento espontâneo implica em ciência inequívoca dos atos processuais, iniciando-se o prazo para o oferecimento de Embargos à Execução, o que não ocorreu.

Portanto, tendo em vista que o Apelante compareceu aos autos regularmente representado, retirou o processo em carga, oportunidade em que teve ciência inequívoca de todo o processado, tomou conhecimento da constrição, de sorte que ficou suprida a necessidade de intimação da penhora. Logo, o Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido.

Quando interpôs o Recurso de Apelação em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Adjudicação, o Apelante alegou que o termo final da adjudicação se dá com a assinatura do devedor no respectivo Auto de Adjudicação; por isso, sustentou que o prazo para opor Embargos iniciou com a sua intimação pessoal, e não com a intimação do seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Afirmou, ainda, que o Auto de Adjudicação sequer havia sido expedido e que, por esse motivo, deveria ser reconhecida a oposição dos Embargos de forma voluntária.

Eis o que consta da decisão unipessoal que foi ratificada por esta Câmara no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Apelante:

No caso concreto, em 01/02/2012, o credor Apelado requereu a adjudicação dos 02 (dois) imóveis penhorados na Ação Monitória nº. 012512-94.2009.8.11.0041 (Código 375969), convertida em Execução, notadamente dos imóveis matriculados sob o n.º 361 e nº. 30.029, ambos do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, pelo valor da avaliação no importe de R$ 1.085.326,02 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos).

Na oportunidade, o Apelado apresentou planilha atualizada da dívida, na importância de R$ 2.015.751,92 (dois milhões, quinze mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

Considerando a inércia do devedor Apelante durante a fase monitória e tendo em vista o interesse do Apelado em adjudicar os imóveis penhorados na fase executiva, em 10/09/2013, a Juíza a quo deferiu a adjudicação pelo valor da avaliação, à luz do art. 685-A, do CPC/73.

As partes foram devidamente intimadas do deferimento por meio do Diário da Justiça Eletrônico nº. 9136, disponibilizado em 16/09/2013, publicado em 17/09/2013.

Na época, o Apelante estava representado pelo advogado Thiago Ribeiro (OAB/MT 13.293), que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 116.237/2013, de minha relatoria, o qual foi processado sem efeito suspensivo. O mérito do agravo foi desprovido, à unanimidade, em sessão realizada em 18/12/2013.

Ora, considerando que o RAI 116.237/13 foi processado sem suspender os efeitos da decisão recorrida, significa que o termo inicial para o Apelante se insurgir contra o deferimento da adjudicação, por meio dos Embargos, iniciou-se em 18/09/2013 (quarta-feira) e findou em 23/09/2013 (quinta-feira).

Todavia, o Apelante opôs os vertentes Embargos somente em 1º/04/2014, isto é, depois de transcorridos 08 (oito) meses do termo inicial, portanto intempestivamente.

Diante disso, o indeferimento liminar da inicial, decretando-se, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito não merece reparos.

No ponto, destaco que a tese sustentada pelo Apelante de que o prazo para o oferecimento dos Embargos é contado da sua intimação para assinar o respectivo Auto de Adjudicação não encontra ressonância no CPC/73, haja vista que, nessa situação, o Apelante, enquanto devedor, teria o controle da data da efetiva assinatura, o que não coaduna com a duração razoável do processo e do devido processo legal.

Do relato, nota-se que os argumentos expostos neste Recurso de Apelação não comportam guarida, visto que, de fato, o Apelante utiliza este feito como meio impróprio e intempestivo para apresentar defesa que deveria ter sido aduzida naquela Ação Monitória convertida em Execução.

É pertinente expor que, embora o Recorrente tenha nomeado este feito como “Ação de Nulidade”, na verdade se trata de Ação Anulatória, pois está fundada no artigo 966, § 4.º, do CPC e, neste aspecto, é importante relembrar que a Ação Anulatória restringe-se aos casos em que se busca a anulação de atos judiciais de disposição de direitos apresentados no processo ou meramente homologatórios, conforme se extrai da redação do citado dispositivo:

Art. 966 [...]

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Na hipótese, está claro que o ajuizamento desta Ação Anulatória decorre do fato de que o Apelante deixou escoar inerte o prazo de defesa na Ação Monitória e depois na fase executiva.

As teses do Apelante são as de que o Recorrido teria promovido a demanda monitória com base em contrato quitado e que o valor cobrado é excessivo; e esses temas dizem respeito ao mérito de possíveis Embargos Monitórios; logo, neste ponto é evidente que o Recorrente não tem interesse processual, pois inadequada a via eleita.

Em caso semelhante, assim decidiu do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTERESSE PROCESSUAL -
AÇÃO ANULATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE PEÇA DE DEFESA (EMBARGOS MONITÓRIOS) - IMPOSSIBILIDADE
. O indeferimento de prova pericial e oral desnecessárias ao julgamento da lide não configura cerceamento de defesa (CPC/15, art. 370). O cheque prescrito constitui documento hábil para embasar ação monitória.
À míngua dos pressupostos do art. 966, § 4º do CPC/15, incabível o manejo de ação anulatória, que não pode ser utilizada como sucedâneo da peça de defesa (ou embargos à monitória).
Preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse processual por inexistência de documento hábil, rejeitadas.
Preliminar de falta de interesse processual por utilização da ação anulatória como sucedâneo da peça de defesa acolhida
. Mérito recursal prejudicado.
(TJ-MG - AC: 10439170067987001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019). (sem grifos no original)

Assim, não há dúvida que os temas referentes à quitação do contrato por meio de dação em pagamento e o excesso de cobrança deveriam ter sido arguidos em Embargos Monitórios e, se não procedeu o Recorrente, não pode agora, por meio desta Ação Anulatória, tentar forçar a análise de questões que não foram objeto de defesa ao tempo e modo corretos.

Em outros palavras, deve ser reconhecida a falta de interesse processual, por inadequação da via eleita, das matérias que deveriam ter sido arguidas na defesa correta, quais sejam, os Embargos Monitórios, e que não foram.

Esta Ação Anulatória se limita, portanto, às questões que, de acordo com o Apelante, tornaram nula a Ação Monitória.

O Apelante alega que o Juiz homologou os atos do Apelado, simplesmente porque o Apelante não se manifestou depois de citado e, no seu entender, a conduta do Julgador
“feriu a legislação que rege a ação monitória”
e
“cometeu evidente erro judiciário ao determinar a expedição do respectivo mandado executivo sem as cautelas legais recomendadas na legislação processual civil.”

Aduz que, ao proferir a decisão que converteu o mandado monitório em executivo, o Julgador não analisou as condições e pressupostos da Ação Monitória, pois se limitou em observar que o Apelante quedou-se inerte depois de citado.

Também alega que o Juiz singular
“proferiu uma decisão padronizada”
em virtude de ele (o Apelante)
“não ter dado resposta ao pleito”
,
“produzindo um provimento judicial nulo que lhe impôs duro castigo financeiro e não pode persistir nos anais forenses.”

Sem qualquer razão o Recorrente.
É cediço que tratando-se de procedimento monitório, ao ajuizar o feito, o autor alega ser credor e apresenta documento que,
em cognição sumária
, revela possível direito de crédito, culminando com a expedição de mandado de pagamento, em trâmite célere.

O Réu da Ação Monitória, por sua vez, pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

Nesses termos, consoante lição de Eduardo Talamini:

[...] é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de ‘provas indiretas’).
(
in
Tutela Monitória – A ação monitória – Lei. 9.079/95, 2.ª edição, pg. 149).

Isso quer dizer que, competia ao Apelante, naquele feito monitório, a provocação do contraditório e da cognição plena, o que não fez. Isso porque, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na Ação Monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada
mediante atuação do réu
, que terá que opor Embargos à Ação que lhe foi movida,
produzindo prova suficiente
a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

Sobre o tema, oportuna transcrição de aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS
. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. IDONEIDADE INFIRMADA PELO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR/EMBARGADO. [...]. 2.
Para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado
, não havendo dúvida de que os contratos de limite de crédito, acompanhados dos respectivos extratos, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula nº 247/STJ. 3.
A decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária
. 4.
Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido initio litis
. [...]. 6.
Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito
. 7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. 8.
A presunção que se estabelece em favor do autor da ação monitória no momento em que se expede o mandado para pagamento cede diante da produção de prova capaz de ilidir a existência do crédito
. 9. Recurso especial não provido.
(REsp 1783253/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). (sem grifos no original)

Assim, não há qualquer nulidade no procedimento monitório associado a este feito, é inconteste que, o que houve foi a inércia do Apelante na Ação Monitória em apenso.

Se não bastasse, tal qual bem observado pela Juíza sentenciante, a Ação Monitória está em trâmite desde 2009, o Apelante manifestou naquele feito, inclusive alegou que os imóveis já não lhe pertencia; contudo, em nenhum momento, antes o ajuizamento desta Ação, frise-se: em 2017, trouxe qualquer argumento no sentido de que a dívida estava quitada por meio de dação em pagamento realizada antes mesmo da propositura da Ação Monitória pelo Apelado, ou se insurgiu quanto à atualização do débito.

O STJ,
“em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a “chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019).

Na espécie, conforme já exposto neste voto, a defesa quedou-se silente acerca da alegada nulidade e somente em 2017, 08 (oito) anos depois do ajuizamento da demanda, depois de ter interposto Recursos, que foram desprovidos, é que o Apelante tenta ver reconhecida a nulidade daquela Ação Monitória, o que não se afigura plausível.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022